Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-48.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. Dispensação de Respirador CPAP e cadeira de rodas. Tratamento de Encefalopatia Crônica não evolutiva (paralisia cerebral) – CID G80/F 72.

Ente público que não pode tentar se eximir da responsabilidade de fornecer os equipamentos e insumos, sob argumento de que os objeto do pleito nesta demanda devem ser fornecidos pelo Estado ou pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. Dispensação de Respirador CPAP e cadeira de rodas. Tratamento de Encefalopatia Crônica não evolutiva (paralisia cerebral) – CID G80/F 72.

Ente público que não pode tentar se eximir da responsabilidade de fornecer os equipamentos e insumos, sob argumento de que os objeto do pleito nesta demanda devem ser fornecidos pelo Estado ou pela União. Aplicação da Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça. Tema 793 de repercussão geral, do STF que não afastou a responsabilidade solidária dos entes públicos – Entes públicos que têm à sua disposição, mecanismos de compensação financeira na via administrativa.

Mérito. Equipamentos e insumos pleiteados na presente demanda que não se encontram enquadrados no Tema 106 do STJ.

Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Pleito de disponibilização de respirador CPAP e cadeira de rodas corretamente acolhido.

Honorários advocatícios. Não majoração, em grau recursal, considerando que o patrono do autor não apresentou contrarrazões de apelação.

APELO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000928779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000964-48.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA, são apelados MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAVI EGIDIO PEPE GONZALES
TORTELLO (INTERDITO(A)) e MARCIA HELENA PEPE COSTA (ASSISTENCIA
JUDICIARIA) (CURADOR(A)).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 2/16
VOTO No 17.632 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1000964-48.2019.8.26.0474
No NA ORIGEM: 1000964-48.2019.8.26.0474
COMARCA: POTIRENDABA (Vara Única)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA
APELADO:
DAVI
EGIDIO
PEPE
GONZALEZ
TORTELLO;
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Marco Antônio Costa Neves Buchala

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.
DIREITO À SAÚDE. Dispensação de Respirador CPAP e cadeira
de rodas. Tratamento de Encefalopatia Crônica não evolutiva
(paralisia cerebral) CID G80/F 72.
Ente público que não pode tentar se eximir da responsabilidade de
fornecer os equipamentos e insumos, sob argumento de que os
objeto do pleito nesta demanda devem ser fornecidos pelo Estado
ou pela União. Aplicação da Súmula 37 deste E. Tribunal de
Justiça. Tema 793 de repercussão geral, do STF que não afastou a
responsabilidade solidária dos entes públicos Entes públicos que
têm à sua disposição, mecanismos de compensação financeira na
via administrativa.
Mérito. Equipamentos e insumos pleiteados na presente demanda
que não se encontram enquadrados no Tema 106 do STJ.
Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da constituição
federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não
podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da
administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Pleito de disponibilização de respirador CPAP e cadeira de rodas
corretamente acolhido.
Honorários advocatícios. Não majoração, em grau recursal,
considerando que o patrono do autor não apresentou contrarrazões
de apelação.
APELO
DO
MUNICÍPIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 3/16
Trata-se de ordinária ajuizada por DAVI EGIDIO PEPE
GONZALEZ TORTELLO em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE POTIRENDABA, em que
se pleiteia o fornecimento de respirador CPAP e cadeira de rodas, para
tratamento de paciente com quadro de encefalopatia crônica não evolutiva.
Houve pedido de tutela antecipada.
A tutela antecipada foi parcialmente deferida (fls. 43/44),
nos seguintes termos:
“3- Com base em tudo isso, entendo justificável o pleito
antecipatório, ficando o mesmo deferido em parte , para que as requeridas forneçam para
o autor o respirador. Quanto ao pedido de cadeira de rodas descritas na inicial, o SUS
possui protocolo específico de atendimento às pessoas que necessitam de cadeira de
rodas, de modo que a parte autora somente pretende se beneficiar através do Poder
Judiciário; o direito à saúde deve ser concedido de modo a atender a toda a população. A
cadeiras de rodas devem ser indicadas após avaliação completa dos profissionais
capacitados, sequer havendo prova da negativa do Estado. Ademais, ao Estado existe a
possibilidade de fornecimento de equipamento sem vinculação à marca específica, que
atenda as necessidades do paciente”.
O
autor
agravou
de
instrumento
(processo
no
2266644-43.2019.8.26.0000) requerendo a concessão da cadeira de rodas.
Esta relatora houve por bem deferir o fornecimento da cadeira de rodas, na
decisão liminar recursal (fls. 75/78), que foi confirmada pelo v. acórdão,
proferido por esta Colenda Câmara em 12.02.2020 (que se encontra copiado
às fls. 114/123).
A r. sentença de fls. 124/128 cujo relatório adoto, julgando
procedente o pedido para “rejeitada a preliminar, confirmando-se os efeitos da tutela
de urgência, JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer que DAVI EGIDIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 4/16
PEPE GONZALES TORTELLO ajuizou contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e o MUNICÍPIO DE POTIRENDABA para determinar que as rés forneçam
a cadeira de rodas em modelo especial com apoio de encosto de cabeça, para atender ao
paciente com paralisia cerebral, bem como forneça o aparelho respiratório CPAP na
forma apropriada. Fica estabelecida a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em
casos de descumprimento. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Arcaram a Municipalidade ré e a Fazenda Pública com o pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor do proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, do
CPC.”
Apela o Município (fls. 141/153), sustentando que: a)
somente o Município é responsabilizado a arcar com os custos das ações de
medicamentos, mesmo sendo o ente federado Estado também demandado no
processo; b) os municípios têm a competência de prestar os serviços de
atendimento à saúde, porém, a Constituição Federal prevê que é necessária a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado; c) A determinação de
fornecimento de medicamentos de alto custo pelo município causa grave
lesão à saúde pública, pois compromete o adequado cumprimento do
programa de fornecimento de medicamentos de acordo com as possibilidades
financeiras
do
Município,
comprometendo-se,
consequentemente,
o
fornecimento de medicamentos básicos à população como um todo; d) a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seja
afastada, tendo em vista a concessão administrativa dos itens pleiteados pelo
apelado e baixa complexidade da causa, ou, alternativamente, sejam
minorados.
Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 5/16
180/184).
O patrono do autor não apresentou contrarrazões, pelo que
se depreende dos autos (fls. 176).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 195/202).
A Fazenda do Município de Potirendaba apresenta sua
oposição ao julgamento virtual (fls. 191).
É o relatório.
Inicialmente, como a r. sentença foi proferida e
publicada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art. 496
do CPC/2015, que, além do recurso de apelação da parte, será apreciado aqui
o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do inciso II do art. 496 do
CPC/2015, pois se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se
averiguar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Aliás, a Súmula 490 do STJ, editada na vigência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 6/16
CPC/1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto porque o entendimento nela
contido também se amolda aos casos de reexame necessário de sentenças
ilíquidas previstas no CPC/2015.
Além disso, de acordo com a Súmula no 423 do Supremo
Tribunal Federal "não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege".
Em razão do apontado, no caso em tela, será apreciado
também o reexame necessário.
No mais, correta a r. sentença.
Cumpre destacar que, em 3.5.2017, foi cadastrado o Tema
no 106 no Superior Tribunal de Justiça, para uniformização do entendimento
sobre a “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos
não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde
(Programa de Medicamentos Excepcionais)”, ainda, que, em 25.04.2018, foi
proferido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, v. acórdão que negou
provimento ao Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema 106, concernente à
“obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não
contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa
de Medicamentos Excepcionais)”. O v. aresto foi publicado 04.05.2018,
conforme se extrai de consulta ao andamento processual do Recurso ao “site”
do C. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 7/16
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ,
em 25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado
do Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira
em 18.05.2018 e 22.05.2018.
Os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio
de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se: “existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela União e pela parte
Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram rejeitados. Por fim,
houve alteração de ofício do termo inicial da modulação dos efeitos, do
Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do acórdão
embargado, qual seja, 04.05.2018.
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 8/16
prescrito;
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados
os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
No concreto, o autor pleiteia o fornecimento de um
respirador CPAP e cadeira de rodas na forma apontada na inicial e
documentos que a acompanham, não se tratando de ação balizada pelo
Tela 106.
Não há que se perquirir, portanto, se o autor atende aos
requisitos indicados no tema 106 ou não.
Segundo os documentos juntados aos autos, mormente o
receituário médico do autor (fls. 23/26), que reflete a necessidade, de modo
contínuo do uso de respirador CPAP e cadeira de rodas, em razão do
diagnóstico de encefalopatia crônica não evolutiva, para manutenção da
incolumidade física do autor. Com efeito, a documentação colacionada nos
autos demonstra que o autor com 28 anos de idade (fls. 14/15) é portador de
encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral) (fls. 20), necessitando
de cadeira de rodas adaptada, com encosto de cabeça, consoante solicitação
do profissional fisioterapeuta que o acompanha datada de 26.09.2019, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 9/16
razão de quadro de escoliose em S, encurtamento e deformações em
membros superiores e inferiores (fls. 24).
As fotografias de fls. 27/30 não deixam dúvidas quanto à
imprescindibilidade do fornecimento da cadeira de rodas adaptada ao autor, o
que contribui para considerável melhora da funcionalidade do corpo e da
qualidade de vida do paciente, mormente considerando as peculiares
necessidades ergonômicas inerentes ao distúrbio congênito que o acomete.
O médico
independentemente se da rede pública ou
privada é profissional legal e tecnicamente habilitado, detendo autonomia
no exercício de sua profissão.
Por sua vez, de acordo com os elementos trazidos, o autor
não possui condições financeiras de arcar com as despesas do respirador e da
cadeira de rodas, sem prejuízo de sua própria subsistência, mormente pela
renda acostada, de R$ 724,00 (fls. 16), enquanto referidos itens possuíam um
custo aproximado de mais de R$ 10.000,00 (fls. 25/26).
A saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa,
porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos
constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 10/16
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que
fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a
dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De outro, os que protegem a
coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e
econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as
necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente
sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público
questão
abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 11/16
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do
Estado apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar
serviços de saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.

Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar o seguinte julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 12/16
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros
direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-
jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de
meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas
carentes dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196)
Precedentes (STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de
ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso
de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg.
No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento:
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”

A questão de incumbir à União, aos Estados ou Municípios
responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e
assistência médica aos necessitados de há muito está pacificada nesta
Câmara, neste Tribunal, mesmo porque é o entendimento assumido no E.
Supremo Tribunal Federal, em longo e brilhante voto do Ministro Celso de
Mello, bem como no E. Superior Tribunal de Justiça, questão vista como
sedimentada nestes tribunais superiores (STF 2a. T. RE no AGRG 271.286,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.09.2000, DJU, 24.11.00 Ement. 02013/07).
No mesmo sentido, julgado do E. STJ, 1a. Turma, RESp 325.337, Rel. Min.
José Delgado, julgamento em 21.06.2001 (DJU 03.09.2001, RSTJ 152/149,
ab. 2002).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 13/16
Observo, ainda, que o Tema 793 do E. Supremo Tribunal
Federal, de repercussão geral (fixada no Recurso Extraordinário n. 855178,
Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019) em nada altera o decidido, diante da
reiteração da responsabilidade solidária dos entes da federação para o
fornecimento dos equipamentos postulados, observando-se que os entes
públicos têm à sua disposição mecanismos de compensação financeira na via
administrativa. Com efeito, mencionado tema de repercussão geral prevê que:
“os entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento
conforme
as
regras
de
repartição
de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro”.
Sobre o tema, a título de exemplo, encontra-se precedente
desta Colenda Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Pretensão da
embargante de rediscutir tese apreciada no acórdão.
Inadmissibilidade. Ação visando assegurar o direito à saúde.
Legitimidade passiva 'ad causam' do Município embargante.
A responsabilidade de fornecimento gratuito de tratamento
médico aos hipossuficientes é solidária da União, do Estado,
do Distrito Federal e dos Municípios, consoante previsto no
art. 23, II da CF. Faculdade do cidadão ajuizar a ação contra
qualquer um dos entes públicos. Entendimento não alterado
pela decisão do STF no tema de repercussão geral n. 793.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos
de
declaração rejeitados” (Embargos de Declaração Cível
1002176-02.2018.8.26.0390, 13a. Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 11.05.2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 14/16
Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.
Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para
se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que
é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no
8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o
excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal:
“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido pelo
Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-se
previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.
Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art.
13, inciso II, todos da Lei 8.666/93, a possibilitarem, independentemente de
certame, o pronto atendimento do enfermo em hipóteses como a presente e
segundo ressalva constitucional (cf. art. 37, XXI)”.
(TJSP; Apelação no 0031836-73.2009.8.26.0196; Relator(a): Ivan Sartori;
Comarca: Franca; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 09/05/2012; Data de registro: 28/08/2012)
No caso ora em apreço, como já visto acima, foram
juntadas provas, tanto do estado de saúde da parte autora, como da
necessidade do uso do respirador CPAP e da cadeira de rodas acima
indicados para o devido tratamento.
Por outro lado, a necessidade de seu fornecimento não foi
impugnada de forma fundada pelos réus, não havendo, portanto,
demonstração da desnecessidade ou ineficácia do tratamento receitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 15/16
Ressalte-se que não há nos autos, tampouco, nenhuma
contraprova de que a parte autora possua meios de arcar com o custo
daqueles itens.
Como compete ao médico ainda que de clínica particular
, profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o caso, aferir e
prescrever qual o melhor tratamento indicado, e verifica-se, na hipótese em
tela, que a parte autora necessita dos insumos prescritos, a dispensação se
justifica, no caso em comento.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo
Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário no 0035674-60.2012.8.26.0053;
Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de
registro: 27/03/2015)”
Constata-se que a procedência da ação deve ser mantida.
Deve ser observado, também, que, por se estar diante de
tratamento prescrito por tempo indeterminado, imperioso assegurar à
administração pública a possibilidade de averiguar a necessidade de sua
continuação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000964-48.2019.8.26.0474 - Potirendaba - VOTO No 16/16
Ademais, é de responsabilidade do paciente, familiar e/ou
responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS) os casos de
suspensão do tratamento, substituição dos itens, mudança de endereço e
óbito do paciente.
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados
em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000.00), valor compatível com o
trabalho desempenhado pelo causídico do autor.
Observo que não houve apresentação de contrarrazões pelo
patrono do autor (fls. 176), de modo que não há que se falar em majoração
dos honorários em sede recursal.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo do Município e NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário, nos termos acima indicados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA